Tribunal: TJSP
Processo: 1023464-77.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, inscrito na plataforma Serasa Limpa nome. Acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência da ação. Embargos declaratórios opostos pelo autor apelante, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. EXAME: Ausência de condenação. Causa de valor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito, inscrito na plataforma Serasa Limpa nome. Acórdão que deu provimento a recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência da ação. Embargos declaratórios opostos pelo autor apelante, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. EXAME: Ausência de condenação. Causa de valor inexpressivo que resultaria em honorários irrisórios. Honorários fixados por equidade em R$ 800,00, tendo em vista o grau de zelo do patrono da parte, a complexidade da causa e o tempo exigido para deslinde da controvérsia. Inteligência do artigo 85, §8 do Código de Processo Civil EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.